Tribunal: TJSP
Processo: 2220019-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2220019-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante SUESTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é
embargado MUNICÍPIO DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29465
2
VOTO No 29.465
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2220019-14.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: DIADEMA
EMBARGANTE: SUESTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADA: MUNICIPALIDADE DE DIADEMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela SUESTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (fls.1/17) em
face do v. acórdão de fls. 1237/1255 que deu parcial provimento ao
recurso, reformando a decisão agravada, apenas para determinar a
retificação dos cálculos apresentados pelo DEPRE no que tange aos juros
moratórios incidentes sobre a 9a e a 10a parcelas do EP 1601/93,
restituindo-se o excesso à executada.
A embargante menciona que o cálculo foi
realizado com base no dia 30/09/2015, data em que foi realizado o
depósito das duas últimas parcelas 9a e 10a (fls. 1032), considerando
que os rendimentos posteriores estão sendo creditados na conta judicial
exclusivamente pela instituição financeira Banco do Brasil S/A, conforme
demonstrado no extrato de fls. 1008/1009.
Aponta que não justifica reter o montante
depositado integralmente no dia 30/09/2015 (fls. 1032) de R$
861.665,19, cujo saldo existente na instituição financeira, projetado para
o dia 25/06/2019, já alcançava a cifra de R$ 1.085.641,28 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29465
3
1008/1009), enquanto que essa Colenda Corte de justiça concluiu pela
existência de saldo em favor do embargado de apenas R$ 15.293,45
(doc.01).
Sustenta que se na data da propositura do
agravo concluiu-se pela presença dos requisitos legais para retenção da
totalidade do depósito realizado, da mesma forma, a partir da decisão de
fls. 1237/1255, os mesmos requisitos legais se fazem presentes para se
dar crédito aos argumentos defensivos lançados nos autos pela
embargante, não justificando reter a totalidade do seu crédito, quando
essa Colenda Câmara concluiu que há saldo em favor do embargado de
quantia ínfima, se confrontado com o montante depositado nos autos.
Requer seja cassado o teor do r. despacho de
fls. 1197/1200, na parte relativa ao efeito suspensivo concedido,
oficiando-se imediatamente à origem para liberação, em favor da
embargante, do valor atualizado depositado, retendo-se apenas a quantia
de R$ 15.293,45 que permanecerá a disposição daquele juízo até que
sobrevenha trânsito em julgado da decisão proferida.
Alega que a ocorrência da coisa julgada,
reconhecida no v. acórdão, que inclusive nasceu na origem, não pode
abranger parte da ação, ou seja, apenas um período da tramitação do
feito, mas sim o seu todo, conforme demonstrado amplamente em sede
de contraminuta (fls. 1207/1233), ou seja, não existe amparo legal para
reconhecimento parcial da sua ocorrência.
Pontua que somente após cinco anos contados
do depósito do saldo nestes autos (fls. 1032), cuja cópia foi extraída dos
arquivos do embargado, este procurou reabrir discussão sobre questões
jurídicas decididas de longa data (25/12/1990 fls. 280/282) atentando
contra o princípio da segurança jurídica, chegando a ferir todos os
compêndios que tratam da matéria, em especial o artigo 5o, inciso XXXVI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29465
4
da Constituição Federal, além de afrontar leis federais e inúmeros
julgados de nossas cortes a respeito da matéria, havendo necessidade de
pronta e providente reconsideração que impede a embargante de
levantar o saldo depositado desde 30/09/2015 (fls. 1006), sem
interposição de qualquer inconformismo.
Relata que os atos processuais realizados ao
longo de décadas jamais sofreram qualquer impugnação por parte da
municipalidade embargada, o que ocorreu somente agora, passados
aproximadamente trinta anos, não sendo alegada qualquer nulidade ao
seu tempo (1990), na forma das disposições contidas no artigo 245 do
Código de Processo Civil/1973, tendo como equivalência as disposições
contidas no artigo 278 do Código de Processo Civil/2015, advindo o
fenômeno relacionado com a preclusão consumativa. Observa que
também não se valeu o embargado, no momento oportuno do instituto
da Ação Rescisória (artigo 966 do Código de Processo Civil e artigos 876
e 940 do Código Civil), quedando-se silente até a data em que a
embargante pretendeu receber o saldo do seu crédito, não obstante ter
“apurado” de forma unilateral, através de sua Secretaria de Finanças, lá
nos idos de 2016 (fls. 1088), que o saldo depositado não é devido,
amparado em cálculo realizado fora dos limites do Poder Judiciário (fls.
1071/1087).
Requer
sejam
recebidos
e
providos
os
embargos de declaração, aplicando-se efeito modificativo para o fim de
cassar o teor do comando judicial de fls. 1197/1200 na parte relativa ao
efeito suspensivo concedido em razão do desaparecimento dos requisitos
legais, oficiando-se à origem para liberação do montante depositado nos
autos, retendo-se apenas a quantia de R$ 15.293/45, apurada no cálculo
incluso (doc. 01), bem como modificar o julgado para negar provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravado, declarando a
ocorrência da coisa julgada com abrangência de todos os atos praticados
na origem, quando da tramitação do feito principal, autorizando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29465
5
embargante a levantar, definitivamente, os valores totais relacionados
com as 9a e 10 a parcelas depositadas.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29465
6
“(...)
O recurso comporta parcial provimento.
Pelo que se depreende dos autos, o débito foi
apurado
em
1993
e atualizado, com a incidência de juros compensatórios e moratórios, em continuação, além dos
honorários advocatícios sobre esses valores,
com dedução dos depósitos efetuados, sendo
que em razão da moratória estabelecida pela
Emenda Constitucional no 30/2000 (art. 78 do
ADCT), houve o parcelamento do débito.
Em decorrência do novo sistema introduzido
pelo artigo 78 do ADCT, após o parcelamento, o
débito é apenas corrigido monetariamente,
incidindo juros de mora tão somente se o
depósito da parcela não for efetuado na data do
vencimento.
E nessa hipótese, os juros moratórios apurados
a partir do vencimento das parcelas são
calculados apenas sobre o valor da parcela não
paga, ou sobre a sua diferença, caso não
quitada integralmente.
A matéria já se encontra pacificada no Colendo
Supremo Tribunal Federal, em razão da edição
da Súmula Vinculante no 17:
“Durante o período previsto no parágrafo 1o do
artigo 100 da Constituição, não incidem juros
de mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos”.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29465
7
É cediço que em novembro de 2010 as
disposições do mencionado artigo 78 do ADCT,
introduzidas pelo artigo 2o da EC no 30/2000,
foram
suspensas
por
decisão
liminar
do
Supremo Tribunal Federal proferida nas ADINs
2.356 e 2.362. Ocorre que, posteriormente,
procedeu-se no julgamento do Recurso Extraordinário no 590.751/SP, com a
modulação de seus efeitos, pelo período em
que esteve vigente.
(...)
Assim, após a expedição do precatório inicial
não incidem juros compensatórios e moratórios
em continuação, passando a incidir somente
juros
moratórios
sobre
as
parcelas
eventualmente não adimplidas no vencimento,
durante o período de mora (entre a data do
vencimento de cada parcela e o seu integral
pagamento),
de
modo
que
incabível
a
incidência de juros compensatórios após o
montante apurado na execução, posto que ele
só integra o cálculo inicial.
(...)
No caso concreto, os cálculos elaborados pelo
DEPRE
observaram
o
disposto
no
título
executivo judicial, com a incidência de juros
compensatórios e moratórios sobre o valor da
indenização até a promulgação da Emenda
Constitucional no 30/2000 (exceto no período
de 02/07/1993 a 31/12/1994) e, a partir de
13/09/2000,
aplicaram
apenas
juros
moratórios para as parcelas não adimplidas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29465
8
respectivos
vencimentos,
conforme
se
depreende das informações de fls. 683/687,
740/743, 750/751, prestadas por ocasião dos
pedidos de sequestro de ativos financeiros da
executada. Em que pese o esforço do patrono da
agravante, não há como acolher a alegação de
que o precatório teria sido integralmente pago
pelo valor sequestrado para quitação da 6a, 7a
e 8a parcelas e que haveria um saldo credor de
R$ 276.472,92 em favor da Municipalidade,
pois os supostos equívocos nos cálculos elaborados no Pedido de Sequestro no
145.245.0/6-00
(atual
9039685-17.2007.8.26.0000) foram afastados
no julgamento do Mandado de Segurança no
0229336-56.2009.8.26.0000
pelo
Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
Mandado de segurança. Pedido de sequestro.
Alegação
de
violação
do
direito
da
Municipalidade em razão da EC n° 62/09, e,
alternativamente,
equívocos
do
cálculo
elaborado e impossibilidade de incidência sobre
verbas vinculadas. Precatório de 1993 ainda
não satisfeito. Afastamento do art. 2o da EC n°
62/2009
em
razão
de
sua
inconstitucionalidade.
Cálculos
elaborados
corretamente, atendida a Súmula Vinculante n°
15 do STF. Juros em continuação devidos em
decorrência ad suspensão da eficácia do art. 78
do
ADCT,
pelo STF. Segurança denegada.
(Mandado
de
Segurança
no
0229336-56.2009.8.26.0000 Órgão Especial
Rel. Des. BORIS KAUFFMANN j. 30/03/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29465
9
Assim, correto o entendimento da Magistrada
de primeira instância no que tange à impossibilidade de modificação do título
executivo, sob pena de violação à coisa julgada.
No mais, não é possível identificar a presença
dos
vícios
apontados
pela
executada
nos
cálculos elaborados pelo DEPRE quando do
depósito do montante relativo à 9a e à 10a
parcelas do precatório EP no 1601/93 (fls.
1032/1046),
à
exceção
da
indevida
antecipação do vencimento dessas parcelas
para 29/06/2009.
De fato, o DEPRE considerou como vencimento
das duas últimas parcelas do precatório, a data
da promulgação da Lei no 11.960/2009, o que
acarretou a incidência de juros moratórios por
2251
dias
(1051+60+30+60+180+30+60+30+750) para
cada uma das parcelas. Como os depósitos
efetuados pela executada em 01/06/2007,
01/08/2007 e 04/09/2007 foram deduzidos da
9a parcela, os valores nominais dos juros
moratórios correspondentes a esses períodos
não são idênticos aos da 10a parcela.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, apenas para determinar a retificação
dos cálculos apresentados pelo DEPRE no que
tange aos juros moratórios incidentes sobre a
9a e a 10a parcelas do EP 1601/93, restituindo-
se o excesso à executada.
Anoto, por oportuno, que não é o caso de
aplicar à agravante penalidade por litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29465
10
má-fé,
pois
a
interposição
de
recurso
tempestivo, e processualmente adequado à
retificação
da
decisão
impugnada,
não
caracteriza qualquer das condutas descritas
nos incisos do art. 80 do CPC/2015, tampouco
configura
a
prática
do
ato
atentatório
à
dignidade da justiça previsto no inciso II do
art. 774 do CPC/2015, já que o recurso restou
parcialmente acolhido.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
(...)”
Em
que
pese
o esforço do patrono da
embargante, não há como acolher a pretensão de modificar a decisão
que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sobretudo
diante do julgamento de mérito que reformou parcialmente a decisão
agravada, sendo necessário aguardar a elaboração de novos cálculos do
débito em aberto, que impactarão no montante a ser levantado pela
autora. No mais, é certo que o valor permanecerá depositado em conta
judicial, com remuneração pelos critérios das cadernetas de poupança,
não acarretando prejuízo à parte.
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29465
11
A
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.